Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os embargos de terceiro opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora/embargante no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe a Súmula no 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
4. A esse respeito, o STJ firmou o Tema no 872, que estabelece o seguinte: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."
5. Tendo havido resistência aos embargos, com pedido de manutenção da penhora sobre o bem transferido a terceiro, o embargado, ora apelante, deve arcar com os ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Em havendo resistência aos embargos de terceiro julgados procedentes, os encargos sucumbenciais recairão sobre a parte embargada, nos termos da Súmula no 303, STJ e do Tema no 872, STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303; STJ, Tema no 872; acórdão no 1830253 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.